Tribunal: STF
Processo: Rcl 91935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE, contra decisão proferida pelo Juízo da 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo 0000803-53.2014.5.03.0108, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs  275/PB e 387/PI.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou  a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.

Alega que:

[...]  inequívoco que a PRODEMGE configura entidade que operacionaliza  serviços essenciais e estratégicos do Estado de Minas Gerais, assim como participa  ativamente na definição e promoção de políticas públicas no Estado, de modo que  consubstancia entidade sujeita ao regime jurídico de direito público no tocante à sujeição de  impostos de outras unidades federativas.  
A PRODEMGE desempenha um papel vital em diversos serviços essenciais  oferecidos pelo Estado de Minas Gerais, conforme se comprova do documento, ora anexado, - Receitas Principais Clientes – Faturamento -, impactando diretamente a vida de cidadãos e  empresas. Com atuação destacada nas áreas de saúde, educação e segurança pública, a  empresa se torna fundamental para o funcionamento eficiente do serviço público (doc. 1, p. 5).
 
Argumenta, ainda, que:

A decisão foi tomada na Ação Cível Originária (ACO) 3682, ajuizada pela  Prodemge contra a União Federal, na qual a sociedade de economia mista pleiteou o  reconhecimento da imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a" da  Constituição Federal e a devolução dos valores que tiverem sido cobrados a título desses  tributos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da referida ação cível originária.  
[...] Nesse sentido, o reconhecimento da imunidade tributária à Prodemge pelo  STF é uma prova incontestável de que a empresa presta serviços públicos essenciais,  não atua em regime de concorrência e não tem finalidade lucrativa primária (doc. 1, pp. 13-14).

Defende, também:

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que " as empresas  públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios  do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. "  (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017).  
Dessa maneira, tem-se que o E. STF reconhece a atração de regime jurídico  aproximado ao da Fazenda Pública nos casos em que há prestação de serviço público próprio  do Estado e de natureza não concorrencial por sociedades de economia mista, desde que não  haja distribuição de lucro dos resultados financeiros.
[...] Tem-se, à luz da ADPF nº 387/PI, que o regime de pagamento por precatórios  disciplinado pelo art. 100 da Constituição Federal se destina, notadamente, à proteção das  finanças públicas do Estado como forma de garantir a continuidade da prestação dos serviços  públicos e a efetivação de direitos fundamentais, sendo extensível às sociedades de  economia mista prestadoras de serviço próprio do Estado em regime não concorrencial de  capital majoritariamente público .
Esse entendimento foi firmado, entre outras oportunidades, no julgamento das  ADPFs 387 e 275, quando o STF reconheceu a aplicabilidade do regime de precatórios à  administração indireta prestadora de serviços essenciais em regime não concorrencial (doc. 1, pp. 16-17).

Conclui:

Na ACO 3682, o Supremo Tribunal Federal, considerou a Prodemge uma  sociedade de economia mista imune à incidência de impostos sobre sua renda, patrimônio e  serviços, na forma do art. 150, VI, "a" da Constituição Federal, conforme se depreende da  referida decisão, ora juntada na íntegra com esta petição.  
Portanto, é evidente que a Prodemge deve ser submetida ao regime de  precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens  penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais, bem como, também, os  valores depositados nos autos da Ação Trabalhista nº 0000803-53.2014.5.03.0108, devem  ser devolvidos para a PRODEMGE (doc. 1, p. 18).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a  decisão reclamada e determinar que a execução da dívida da ação trabalhista nº 0000803-53.2014.5.03.0108, seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da  Constituição Federal e o valor depositado no juízo trabalhista seja devolvido para a  PRODEMGE (doc. 1, p. 22).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs  275/PB e 387/PI, que foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).

Expostas as teses fixadas nos acórdãos paradigmas, passo à análise do caso concreto.

Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:
 
SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
[...] 2.2 MÉRITO 
A executada afirma que a execução em seu desfavor deve seguir o regime dos precatórios. 
Mas sem razão. 
Isso porque a embargante é empresa pública que explora atividade econômica, não presta serviço público em sentido estrito, tampouco em caráter de monopólio, e, desse modo, está sujeita ao regime de execução próprio das empresas privadas em geral. 
A propósito, o Egrégio TRT da 3ª Região:
“SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXECUÇÃO. A adoção do regime de precatório se aplica apenas às dívidas da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 100, "caput", da CF, e, em regra, não se estende às sociedades de economia mista, constituídas sob a modalidade de pessoa jurídica de direito privado, caso da recorrida BHTrans. Nesse cenário, devem ser observadas no presente caso as disposições do artigo art. 173, § 1º., II e § 2º., da Constituição Federal. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011056-33.2024.5.03.0114 (AP); Disponibilização: 26/09/2025; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator(a)/Redator(a) Jorge Berg de Mendonca)” 
Nada a ser deferido. 
3. CONCLUSÃO 
À vista de todo o exposto, conheço dos embargos à execução opostos por COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE  na execução que lhe move SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDADOS/MG. No mérito,  julgo-os  IMPROCEDENTES (doc. 53 – grifei).
 
Como se verifica, o Juízo reclamado entendeu que a ora reclamante está sujeita ao regime de execução próprio das empresas privadas em geral.

No caso, a parte reclamante – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge – é sociedade de economia mista que desenvolve atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito. 

Nesse sentido, extraio do voto condutor da ACO 3.682/MG, ajuizada pela ora reclamante, os seguintes trechos:

[...] 17. A leitura das finalidades da Prodemge permite inferir, de modo inequívoco, que a empresa, desde a sua origem, presta serviços relacionados à tecnologia da informação, telecomunicações e processamento de dados em favor de entidades públicas do Estado de Minas Gerais, diretamente, ou, ainda, mediante convênios ou parcerias com outras entidades públicas. 
18. Não bastasse, é importante ressaltar que, conquanto constituída sob a forma de sociedade de economia mista, assegurou-se ao Estado a condição de acionista majoritário, nos termos do art. 1º da já referida Lei nº 6.003, de 1972, franqueada a participação, em seu capital social, às entidades da administração indireta, “conforme esquema a ser fixado pelo Governador do Estado”, e a ele garantida a maioria absoluta do 
capital votante (art. 3º, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal). Além disso, observa-se que a autora tem capital fechado e não possui finalidade preponderantemente lucrativa.
[...] 20. Impende destacar, nesse sentido, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estende à sociedade de economia mista prestadora de serviço público se comprovado que o serviço público por ela prestado é essencial, exclusivo e não concorrencial, como no caso dos autos (ACO 3.682/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/8/2024).

Ademais, conforme elucidado no julgamento do agravo regimental da referida ação cível originária, a discussão relativa à natureza concorrencial da reclamante ficou superada:

 DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante o qual reconhecida à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais– Prodemge – a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, relativamente a impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços. Na decisão também se determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação. A União (a) sustenta que a atividade exercida pela empresa não caracteriza prestação de serviço público essencial e exclusivo, (b) requer o reconhecimento da incompetência do STF para julgar o pedido de repetição de indébito e (c) postula a fixação equitativa dos honorários advocatícios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Prodemge faz jus à imunidade tributária recíproca quanto a impostos federais; (ii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar o pedido de repetição de indébito decorrente do reconhecimento da imunidade; (iii) determinar se há fundamento para a modificação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR  3. O Supremo Tribunal Federal afirma sua competência para julgar controvérsias que envolvam imunidade tributária recíproca entre entes federados e sociedades de economia mista, bem como o pedido de repetição de indébito a ela relacionado, por se tratar de consequência direta da procedência do pedido principal. 4. Na jurisprudência consolidada do STF se reconhece que a imunidade tributária recíproca alcança sociedades de economia mista quando estas prestam serviço público essencial, exclusivo e de forma não concorrencial, sem finalidade lucrativa, como é o caso da Prodemge. 5. A legislação estadual e o estatuto social da Prodemge evidenciam sua atuação na prestação de serviços de tecnologia da informação à Administração Pública, de forma exclusiva e sob controle estatal, sem fins lucrativos e com capital fechado. 6. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor apurado na liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do CPC, revela-se adequada e proporcional ao caso concreto, não havendo fundamentos para alteração do critério. 
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido (ACO 3.682 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe 7/5/2025 – grifei).

Além disso, é importante salientar a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

No ponto, ressalto o julgamento da ADPF 387/PI, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Suprema Corte definiu que “[é] aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. 

No ponto, ressalto o julgamento da ADPF 387/PI, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Suprema Corte definiu que “[é] aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. 

Na mesma linha, realçando a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, foram julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 513/PA, 524/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA e 789/MA. 

Nesse contexto, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios à reclamante, afrontou as decisões desta Suprema Corte.

Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos similares:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  9/5/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Serviço Federal de Processamento de Dados– SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do regime de precatórios à parte reclamante, afrontou os precedentes vinculantes desta Suprema Corte.  
IV.  DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários (Rcl 85.497 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/11/2025 – grifei).

Confiram-se, também, as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da reclamante ao regime de precatórios, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e da ACO 3.682/MG.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator